Tribunal: TJES
Processo: 5004427-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004427-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEOGAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
AGRAVADO: GILDAZIO JOSE DALLA BERNARDINA JUNIOR
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUTO COM DEFEITO DESDE A INSTALAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE. PRAZO E MULTA APLICADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravado adquiriu um equipamento novo, justamente para garantir um bom funcionamento e evitar qualquer tipo de transtorno, bem como, quando do ajuizamento da demanda originária, a máquina já não mais podia ser utilizada, devido aos problemas apresentados. Empresa, mesmo sendo acionada por diversas vezes, ainda não conseguiu êxito no que toca a regularizar o defeito do equipamento, razão pela qual, a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida. 2. Não há como estabelecer maior prazo para o fornecimento de um novo equipamento, visto que a demora na solução do problema já se alastra por um longo período. 3. Não se verifica qualquer desproporcionalidade na multa arbitrada, no caso concreto, pois esta visa exatamente possibilitar que a fabricante de equipamentos seja compelida a cumprir a medida judicial e, para que a multa não incida ou não majore, basta que a agravante cumpra o comando que lhe foi dirigido. 4. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEOGAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
em face de decisão (ID 21564351 - autos originais) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, que nos autos da Ação Ordinária ajuizada por GILDAZIO JOSE DALLA BERNARDINA, deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que
“a ré, que promova, em dez dias, a substituição do produto (Torrador de Café Probatino com capacidade de 800g a 1,2 kg, por outra do mesmo modelo ou similar, em 10 dias, sob pena de multa em quantia equivalente ao dobro do valor do produto.”

Em seu arrazoado (ID 4861308), a agravante aduz, em apertada síntese, que não é uma loja de equipamentos, mas, sim, uma indústria que os fabrica mediante pedido, previamente agendado, e que, interromper produção para que se realize a fabricação de um novo equipamento não previsto, traria prejuízo milionário à agravante.

Afirma ainda, que, fabricar uma nova máquina no prazo de 10 (dez) dias, é absolutamente inexequível, pois depende de terceiros para fornecimento de componentes, bem como, para realização do frete.

Alega que o dano alegado pelo agravante já ocorreu, e que portanto, não há necessidade da medida liminar para, podendo ser aguardado o deslinde processual, e que, por ser uma empresa sólida, poderá proceder à reparação dos danos em caso de condenação.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para que seja indeferida a tutela de urgência concedida.

Sucessivamente, em não se acolhendo o pleito anterior, que se reforme a decisão agravada para que (i) se estenda o prazo de cumprimento para não menos no que 2 (dois) meses, (ii) se altere a obrigação de troca para a obrigação de reparo do maquinário e (iii) se reduza a multa a patamares razoáveis.

Decisão ID 4909594 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais de ID 5154322 pelo improvimento do agravo.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por GILDAZIO JOSÉ DALLA BERNADIRNA JUNIOR em face de LEOGAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.

Em síntese, alega o Autor/Agravado ter adquirido um torrador de café Probatino, com capacidade de 800g a 1,2kg, no valor de R$ 38.036,48 (trinta e oito mil reais, trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) fabricado pela empresa ré, ora agravante.

Segue narrando que a máquina, desde de a instalação, passou a apresentar alguns problemas, sendo constatado pelo instalador da empresa, que seria necessário a troca do “termopar”.

Todavia, mesmo passado por vários reparos, os problemas voltaram a persistir, ficando impossibilitada a utilização do equipamento. Diante do exposto, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, consistente na substituição da máquina, sob pena de multa diária.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 2156435 – autos originais):

(...) 2 – A viabilidade do direito, sob um juízo de cognição vertical sumária, se faz presente nas assertivas do autor e nos documentos juntados , comprovando, respectivamente: i) a Cédula Rural Pignoratícia no valor de R$ 38.797,21, objetivando a aquisição do Torrador de Café; ii) diversos contatos realizados com a ré objetivando a solução do problema.

3 – O risco da demora decorre dos inegáveis prejuízos advindos da situação conflituosa narrada acima.

4 – Entretanto, o que pretende o autor liminarmente – substituição do produto – na prática, esgota o pedido principal.

5 – Dessa forma, para que haja o deferimento da medida liminar pleiteada, deverá o autor prestar caução em valor equivalente ao valor pago, como forma de contracautela, para a hipótese de, ao final, restar improcedente o pedido.

6 – Ante ao exposto, cumprido o item anterior, impõe-se DETERMINAR a ré, que promova, em dez dias, a substituição do produto (Torrador de Café Probatino com capacidade de 800g a 1,2 kg, por outra do mesmo modelo ou similar, em 10 dias, sob pena de multa em quantia equivalente ao dobro do valor do produto. (...)

Compulsando os autos,
restou evidente que o torrador de café, adquirido pelo agravado, apresentou defeitos logo no momento de sua instalação
, de modo que o próprio técnico da agravante, solicitou um novo “termopar” para substituição. Contudo, o
equipamento passou a apresentar novos vícios de forma reiterada e em curto prazo
, como pode-se perceber no ID 21294364, em que consta as trocas de mensagens informando os diversos problemas apresentados.

Assim, o juízo primevo concedeu a tutela de urgência, determinando à parte agravante a fornecer um novo torrador de café ao agravado.

Registro que
o agravado adquiriu um equipamento novo, justamente para garantir um bom funcionamento e evitar qualquer tipo de transtorno
, bem como, quando do ajuizamento da demanda originária, a máquina já não mais podia ser utilizada, devido aos problemas apresentados.

Portanto,
correta a decisão que determinou que lhe fosse disponibilizado um novo torrador de café
, uma vez que o maquinário fora adquirido para finalidade específica de torra de café, posto que o agravado trata-se de agricultor e que tem como atividade empresarial a prestação de serviços de alimentação em uma cafeteria.

Afinal, até agora, a empresa, mesmo sendo acionada por diversas vezes, ainda não conseguiu êxito no que toca a regularizar o defeito do equipamento, razão pela qual, a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida.

Em verdade, não seria admissível que o agravado permanecesse sem poder trabalhar, considerando que
existe a responsabilidade da agravante em realizar os reparos e até o momento não o fez.

Ademais,
existem evidências nos autos de que a cassação da decisão que deu provimento à tutela pleiteada, poderá causar lesão inversa ao agravado.
Até porque se trata de equipamento adquirido para o desempenho do trabalho do agravado e que possui funções específicas, em razão do tamanho, capacidade, etc.

Logo, pelo exposto, não há nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pelo agravado, sendo que, por outro lado, no
torrador de café por ele comprado ainda persiste a necessidade de conserto e devida regularização dos defeitos
.

A conduta da agravante deve pautar-se integralmente no cumprimento das obrigações contratuais e legais preestabelecidas, com observância da boa-fé que lastreia a relação consumerista vigente.

Presentes, pois, os requisitos que autorizam a manutenção da decisão guerreada, visto que não seria concebível aceitar que o agravado sofresse as consequências decorrentes do transtorno que o defeito no bem poderia causar-lhe, já que se tornou impossível o seu uso
e a situação perdura há período considerável (desde abril de 2022).

Assim, inerente ao negócio a responsabilidade de fornecer novo torrador da mesma categoria, diante da necessidade de considerar os valores da proporcionalidade, razoabilidade.

Sobre o tema vejamos os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NO MOTOR DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. DEMORA NO CONSERTO. MAIS DE 30 DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE. ART. 18, § 1º, CDC. DECISÃO MENTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em veículo novo no prazo de 30 dias pela concessionária faculta ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18, § 1º, do CDC. 2.
No caso dos autos restou comprovado que o vício de qualidade do produto não foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias previsto no §1º do art. 18 do CDC, razão pela qual o consumidor pode, independentemente de justificativa, optar pela a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.
3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (TJMT; AI 1019423-77.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 28/02/2023; DJMT 08/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL.
Nos termos do art. 18, §1º do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, dentre outras hipóteses, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.
Geladeira adquirida na qualidade de nova e que com um mês de uso já apresentou problemas que inviabilizaram seu uso. Ausência de solução pela fornecedora dentro do prazo legal, sendo o caso de deferir a liminar e autorizar a imediata substituição do produto, item de necessidade básica. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2022196-61.2022.8.26.0000; Ac. 15428041; Ribeirão Preto; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 23/02/2022; DJESP 14/03/2022; Pág. 2346)

Entendimento em contrário estaria gerando o enriquecimento sem causa da agravante. Outrossim,
não há como estabelecer maior prazo para o fornecimento de um novo equipamento, visto que a demora na solução do problema já se alastra por um longo período.

Portanto, entendo que a agravante deve fornecer ao agravado um novo torrador de café para que não implique em prejuízos às suas atividades laborativas durante o tramitar processual.

No caso,
não é razoável impor ao agravado o dever de aguardar o deslinde processual
, se já procurou, anteriormente, a solução do problema com a agravante, porém sem sucesso.

Registro ainda, que
o vício apresentado na máquina é incontroverso,
não tendo a agravante solucionado o problema até o presente momento,
devendo portanto, a tutela de urgência em favor do agravado ser mantida.

No que se refere a alegada desproporção da multa em relação ao objeto que a deu origem, deve ser levado em consideração na situação posta, que esta visa compelir a fabricante de máquinas cumprir ao comando judicial.

Consoante ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454, ao tratarem do art. 537, o
“objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
.

Assim,
nesta fase, não se verifica qualquer desproporcionalidade na multa arbitrada, no caso concreto, pois esta visa exatamente possibilitar que a fabricante de equipamentos seja compelida a cumprir a medida judicial e, para que a multa não incida ou não majore, basta que a agravante cumpra o comando que lhe foi dirigido
.

Sobre a matéria colaciono julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURADORA. REPARO DE VEÍCULO. JÁ AUTORIZADO. CARRO RESERVA. PREVISÃO CONTRATUAL. PEÇAS. OFICINA. MONTADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. VALOR. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4º, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 3. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem relativa à ordem de reparo das avarias sofridas pelo veículo do autor. Ou mesmo a disponibilização de um carro reserva pelo período de 15 dias. Estão ou não presentes. 3.1. No caso dos autos, o deferimento de concessão de carro reserva ao agravado foi firmado nos exatos termos previstos no contrato havido entre as partes, razão pela qual a manutenção da decisão nesse ponto é medida que se impõe. 3.2. Em que pese o agravante aponte que a determinação de imediato reparo ou a disponibilização de carro reserva, sem análise alguma, contraria flagrantemente o contrato firmado entre as partes, não houve, de fato, irresignação ou resistência da recorrente com relação à autorização dos reparos, conforme argumentação presente na peça recursal. 3.3. É de se dizer, conforme a narrativa da própria ré, a autorização do reparo para reparo do veículo foi dada em 24/11/2021, tendo o sinistro ocorrido em 18/11/2021. 3.4. Nesse contexto, não merece reparo a decisão agravada a qual determinou que, diante da autorização da recorrente de reparo do veículo, a concessão da tutela de urgência era necessária, haja vista que as partes divergiam somente com relação à responsabilidade acerca do pagamento da franquia. 4. No caso dos autos o abalroamento do veículo ocorreu há cerca de 09 meses, prazo que se mostra mais que suficiente para obtenção das peças necessárias ao seu reparo, ainda que se trate de importação. 4.1. Quanto ao ponto, ressalta-se que não há nos autos prova da eventual absoluta falta de peças no mercado nacional e internacional. 4.2. Não bastasse, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que há responsabilidade solidária entre a oficina, a seguradora e montadora no fornecimento de peças para consertos de veículos segurados. 5
. A multa por descumprimento de ordem judicial, prevista nos artigos 536 e 537 do CPC, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos.
5.1. Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor.
5.2. A multa diária fixada na origem deve ser mantida quando se verifica que a mesma se encontra em consonância com a obrigação imposta e atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
6. Demonstrada a propriedade do veículo pela parte agravada e não havendo elementos que demonstrem impedimento de que tal bem seja dado como caução, haja vista que o gravame relativo ao financiamento já foi baixado pelo agente financeiro, a decisão agravada também deve ser mantida quanto ao ponto. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJDF; AGI 07191.67-24.2022.8.07.0000; Ac. 162.6280; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 05/10/2022; Publ. PJe 17/10/2022)

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/10/2023 às 07:55:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47830302102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR